Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711525-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. acerca dos embargos de declaração de ID 48956987. Proceda a diligente Secretaria desta 4a Turma Cível à retificação dos polos ativo e passivo dos embargos em epígrafe, ante a interposição do recurso pelo patrono da concessionária embargante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (Dr. Eny Ange Soledade Bittencourt de Araújo – OAB/BA 29.442). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador